Tribunal: TJES
Processo: 5010249-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010249-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TADEU GOMES CARDOSO e outros

AGRAVADO: ANA REGINA GOMES CARDOSO CEZARIO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010249-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANA REGINA GOMES CARDOSO CEZARIO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGÁR RELATOR:

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE MENTAL. LEI Nº 10.216/2001. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação de Internação Compulsória, deferiu o pedido liminar para determinar a internação de Tadeu Gomes Cardoso. O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão não está respaldada em laudo médico que preencha os requisitos legais, pois foi elaborado sem exame presencial do paciente, baseando-se unicamente em informações de terceiros (a irmã do paciente), e sem demonstrar a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo médico elaborado com base exclusiva em relatos de familiares, sem avaliação clínica presencial do paciente, supre o requisito legal de "laudo circunstanciado" (art. 6º da Lei nº 10.216/2001) para justificar a decretação de internação psiquiátrica compulsória em sede liminar.

III. Razões de decidir 3. A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º, Lei nº 10.216/2001). Para a modalidade compulsória, o art. 6º da referida lei exige, inequivocamente, que a medida seja determinada a partir de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 4. A exigência de laudo "circunstanciado" não é mera formalidade, mas uma garantia fundamental do devido processo legal contra privações arbitrárias da liberdade. Tal documento deve, necessariamente, originar-se de uma avaliação clínica direta, presencial e aprofundada do paciente. Um relatório baseado exclusivamente em informações indiretas de terceiros, como o apresentado nos autos de origem, não atende à exigência legal, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e
determinar a realização de uma nova avaliação médica presencial e circunstanciada pela equipe técnica da unidade onde se encontra (Clínica Nova Aliança) ou pela equipe de referência do CAPS.
Tese de julgamento: “1. A internação psiquiátrica compulsória, medida de caráter excepcional, exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/2001. 2. Não atende ao requisito legal o laudo médico elaborado exclusivamente com base em relatos de terceiros (familiares), sem a indispensável avaliação clínica presencial e direta do paciente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010249-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANA REGINA GOMES CARDOSO CEZARIO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGÁR RELATOR:

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão (ID 14508361) que deferiu a internação compulsória de Tadeu Gomes Cardoso.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a decretação de internação psiquiátrica compulsória em sede de tutela de urgência, especificamente a validade do laudo médico que embasou a medida.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece a internação como medida excepcional, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º).

Para a modalidade compulsória, o art. 6º exige, de forma inequívoca, que a medida seja determinada pelo juiz competente, a partir de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação.

Nesta linha, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, [...]

[...]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos no âmbito do SUS/ES, prevê conteúdo mínimo do laudo circunstanciado, incluindo identificação do paciente, tratamentos já realizados e comorbidades:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórica, servindo de garantia do devido processo legal e de salvaguarda contra privações indevidas de liberdade.

Também devem ser observadas as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que afirma a excepcionalidade da internação e alerta para seu potencial iatrogênico, reafirmando o art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

O fluxo do usuário de saúde mental na RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no Espírito Santo, normatizado pela Portaria SESA nº 90-R/2014, demonstra a complexidade do tratamento e exige, em seu art. 4º, como requisitos cumulativos para internação (involuntária ou compulsória):

Art. 4º [...]

I - Ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado, oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas;

II - Apresentar laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação; e

III - Apresentar avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...].

A exigência de laudo "circunstanciado" não é mera formalidade burocrática; é uma garantia fundamental do devido processo legal e uma salvaguarda contra privações de liberdade arbitrárias. Tal documento deve, necessariamente, originar-se de uma avaliação clínica direta, presencial e aprofundada, na qual o profissional médico analisa o estado psíquico do paciente, seu histórico, a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto e atual.

Não se satisfaz, portanto, com um mero relatório baseado em informações de terceiros, por mais bem-intencionados que sejam. A natureza excepcional e gravíssima da medida, que resulta na privação da liberdade do indivíduo, impõe que a avaliação técnica seja isenta e criteriosa.

No presente caso, o laudo médico que fundamentou a decisão agravada (ID 71914827) é explícito ao descrever sua origem:

"RECEBO EM CONSULTA MEDICA NO DIA 23/06/2025 AS 09:00 A SENHORA ANA REGINA GOMES CARDOSO CESARIO, IRMA DO PACIENTE TADEU GOMES CARDOSO DE 42 ANOS DE IDADE. A SENHORA ANA REGINA AFIRMA QUE O IRMÃO É USUÁRIO DEPENDENTE DE ALCOOL(DROGAS LICITAS) [...]"

Como se vê, o documento foi elaborado com base exclusiva no relato da irmã da paciente, não em uma avaliação técnica contemporânea e presencial do estado de saúde de TADEU GOMES CARDOSO. Um laudo nessas condições não atende à exigência legal de ser "circunstanciado", pois o profissional médico atua como mero reprodutor da narrativa de um familiar, sem a análise clínica direta que lhe compete.

A ausência de um diagnóstico técnico atual e presencial impede, por consequência, a aferição de outro requisito legal: o esgotamento das alternativas extra-hospitalares (art. 4º, Lei 10.216/2001).

Corrobora esse entendimento o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16939584), que foi enfático ao opinar pelo provimento do recurso, destacando:

"No caso em apreço, o laudo médico que embasou a decisão de internação compulsória não decorreu de avaliação clínica presencial e direta do paciente, mas sim de relato de terceiros [...] Trata-se, portanto, de um laudo técnico baseado em informações indiretas, o que fragiliza sobremaneira sua robustez probatória [...]."

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES é firme em rechaçar a validade de laudos não presenciais para fins de internação compulsória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2.
Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.
3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II.
Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão
, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. [...] (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024).

Portanto, a decisão agravada (ID 71920960) padece de vício, pois deferiu a medida mais gravosa de restrição de liberdade com base em documento tecnicamente insuficiente, violando o art. 6º da Lei 10.216/2001.

Do Fato Superveniente (Cumprimento da Medida)

Embora o recurso deva ser provido para reformar a decisão, analiso o fato superveniente da internação já efetivada (ID 78880977). A internação ocorreu com base em uma decisão judicial que ora reconheço como nula em sua fundamentação probatória.

Contudo, a simples desinternação imediata, sem avaliação técnica atual, poderia configurar risco ao paciente, que já se encontra em ambiente hospitalar. A solução que melhor equaciona a proteção ao direito à liberdade e o direito à saúde é determinar a imediata reavaliação do paciente, nos moldes exigidos pela lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, por conseguinte,
REFORMAR
a decisão objurgada, por ausência de laudo médico circunstanciado válido.

Considerando o fato superveniente da internação já efetivada (ID 78880977), e a fim de evitar a descontinuidade abrupta do tratamento,
determino
que o paciente TADEU GOMES CARDOSO seja submetido, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, a uma
nova avaliação médica presencial e circunstanciada
pela equipe técnica da unidade onde se encontra (Clínica Nova Aliança) ou pela equipe de referência do CAPS, que deverá:

a) Atestar a real necessidade de manutenção da internação, com a devida justificativa técnica e prognóstico; ou

b) Elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTI) para a alta segura e encaminhamento imediato aos serviços da rede extra-hospitalar (RAPS).

O novo laudo/relatório deverá ser juntado ao processo de origem (5000601-39.2025.8.08.0003) para ciência do Juízo e do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.